Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726642-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO CARVALHO, MARTA DOS ANJOS CARVALHO AGRAVADO: EDINA SILVA PIRES, MARCOS DA SILVA SANTOS, WELLINGTON SILVA PIRES, JULIANA DA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CICERO CARVALHO e MARTA DOS ANJOS CARVALHO, demandados, contra r. despacho proferido pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos n. 0709445-51.2022.8.07.0004, tornou os autos conclusos para julgamento antecipado (ID 161719881). Em razões recursais (ID 48616883), os agravantes, em síntese, alegam que o juízo primevo deixou de apreciar pedido de tutela e de requerimento de produção de prova testemunhal, de modo que o despacho que determinou a conclusão dos autos causou prejuízo aos interesses processuais da parte recorrente. Pugnam, então, pela concessão de tutela recursal ao presente agravo de instrumento, para o fim desta Relatoria determinar liminarmente a transferência da titularidade e das dívidas apostas pela CAESB. Após intimação desta Relatoria, os recorrentes comprovaram a condição de beneficiários da justiça gratuita (ID 49988989). Decido. Recurso tempestivo. No caso, o agravante interpôs agravo de instrumento contra despacho de mero expediente. Veja-se: Tornem os autros conclusos para julgamento antecipado. (ID 161719881, origem) Considerando que o ato judicial que determina a conclusão dos autos para prolação de sentença não apresenta cunho decisório, mas sim de despacho de mero expediente, mostra-se incabível o recurso manejado. Nesse sentido cito os seguintes julgados desta Corte: Órgão: 6a TURMA CÍVEL Classe: APELAÇÃO N. Processo: 20130111401349APC (0035867-31.2013.8.07.0001) Apelante(s): MONICA BARROS Apelado(s): GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA Relator: Desembargador HECTOR VALVERDE Acórdão N.: 933674 DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA DEGENERATIVA. DANOS MORAIS. Fundamentação direta e sucinta não se confunde com ausência de debate. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. O despacho que determina a conclusão dos autos para prolação de sentença é de mero expediente. A apelação permite a discussão quanto ao acerto do julgamento antecipado da lide, inexistindo prejuízo às partes. A jurisprudência admite a possibilidade de arbitramento de danos morais em caso de negativa injustificável de cobertura pela operadora do plano de saúde. O valor indenizatório fixado deve atender adequadamente a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da parte requerente ou prejuízo à atividade da empresa. Apelação parcialmente provida. A C Ó R D Ã O Acordam os Senhores Desembargadores da 6a TURMA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, HECTOR VALVERDE - Relator, ANA MARIA AMARANTE - 1o Vogal, JOSÉ DIVINO - 2o Vogal, sob a presidência da Senhora Desembargadora VERA ANDRIGHI, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Órgão: 5a TURMA CÍVEL Classe: AGRAVO REGIMENTAL NO(A) AGRAVO DE INSTRUMENTO N. Processo: 20140020248536AGI (0025058-48.2014.8.07.0000) Agravante(s): MARDEN AVILA DE FREITAS PAULA, MARCUS AVILA DE FREITAS PAULA Agravado(s): MARCELO DE LEMOS MACHADO, BERENICE TAVARES DE LEMOS, JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO Relator: Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão N.: 829142 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil, autorizam o Relator a negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. 2 - O comando judicial que se limita a determinar a conclusão dos autos para sentença não carrega conteúdo decisório, não podendo ser desafiado via agravo de instrumento. 3 - Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Acordam os Senhores Desembargadores da 5a TURMA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, SANDOVAL OLIVEIRA - Relator, ANGELO PASSARELI - 1o Vogal, SEBASTIÃO COELHO - 2o Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador SEBASTIÃO COELHO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023